Tribunal: TJSP
Processo: 2274926-31.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Operadora que deixou de custear medicamento durante internação para Covid-19, aplicando na cobrança do valor pelo nosocômio em face do segurado. Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Inconformismo do beneficiário. Parcial acolhimento. Impossibilidade de imposição de ordem em face do hospital que sequer é parte no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Operadora que deixou de custear medicamento durante internação para Covid-19, aplicando na cobrança do valor pelo nosocômio em face do segurado. Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Inconformismo do beneficiário. Parcial acolhimento. Impossibilidade de imposição de ordem em face do hospital que sequer é parte no processo. Presença dos requisitos do artigo 300 do CPC. Não cabe ao plano de saúde escolher o tratamento ou exame mais adequado. A eleição da melhor terapêutica está sob a responsabilidade do médico e não do plano de saúde. Rol da ANS que tem natureza exemplificativa. Aplicação da Lei 14.454, de 21 de setembro de 2.022. Tutela concedida para determinar que o plano de saúde proceda ao pagamento da conta hospitalar em aberto, no prazo de 10 dias, sob pena de multa cominatória de R$500,00 por dia de descumprimento. Recurso parcialmente provido.